Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO. BACEN. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 508/STF. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. A condenação do Banco do Brasil, da União e do Banco Central na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 se deu de forma solidária, tendo optado os liquidantes/agravados em ajuizar a liquidação em desfavor de apenas um dos coobrigados, qual seja, Banco do Brasil S/A, conforme expressamente autorizado pelo disposto no artigo 275 do Código Civil.
3. Na fase de liquidação de sentença e na fase executiva, não se verifica o litisconsórcio passivo necessário, em razão da faculdade dos agravados, enquanto credores, de escolherem o devedor solidário para o pagamento do débito.
4. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial.
5. As demandas envolvendo o Banco do Brasil S/A, constituído como sociedade de economia mista, não estão afetas à competência da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do artigo 109, “caput”, e inciso I, da Constituição Federal (Súmula no 508/STF)
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.